Tribunal: STF
Processo: ARE 1544921
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA - PRETENSÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NAS FATURAS REFERENTES AO ICMS NÃO COMPONENTE NA BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - TESE - JULGAMENTO PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL Nº 574.706/PR - RÉ - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS POR MEIO DE PROCESSO TARIFÁRIO - LEI Nº 14.385/2022 - RÉ - NÃO COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO LEGAL - AUTORA - COBRANÇA INDIVIDUALIZADA- POSSIBILIDADE - DIREITO À REPARAÇÃO INTEGRAL - ART. 6º, VI, DO CDC - CRÉDITOS - APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA SENTENÇA - MANUTENÇÃO”. (eDOC 176, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XII, b; e 22, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no exercício de suas competências legais, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL instaurou a Consulta Pública 11/2023, para promover a Revisão Tarifária Periódica da Eletropaulo, mediante a qual buscou definir a metodologia para repasse dos créditos fiscais aos consumidores de energia elétrica.



    Argumenta que, com a superveniência da Lei Federal 14.385/2022, que incluiu o artigo 3º-B na Lei Federal 9.427/1996, em observância à competência da União para legislar sobre o tema, ratificou-se o procedimento de restituição de créditos fiscais por meio do processo tarifário.



    Defende-se que os créditos fiscais, oriundos da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, já estão sendo repassados aos consumidores por meio de processo tarifário, não havendo que se falar, assim, em restituição individualizada aos consumidores.



    Assevera-se que a matéria em discussão já está sendo dirimida pela ANEEL, que detém a competência privativa para regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as diretrizes e as políticas do governo federal.



    Afirma-se impossibilidade de condenação da Eletropaulo ao reembolso em prol de uma empresa individual, na medida em que ela é obrigada a seguir as normas administrativas fixadas pela agência reguladora quanto à operacionalização das restituições de créditos de PIS e COFINS.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a ocorrência do repasse dos créditos fiscais, oriundos da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, aos consumidores por meio de processo tarifário, não havendo que se falar em restituição individualizada aos consumidores, como pretende a parte recorrida.



    Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No mérito, a autora sustenta que é credora como substituta tributária de fato de valores pagos na tarifa de energia elétrica a partir de maio de 2017, referentes a ICMS que não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, conforme tese julgada pelo STF em repercussão geral nº 574.706/PR em que a ré se tornou credora perante o FISCO.



    A Lei nº 14.385/2022 disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica, mediante processos tarifários promovidos pela ANEEL aos consumidores, conforme o art. 3º-B:



    (...)



    Entretanto, no caso, a ré não comprovou documentalmente ajuste realizado nas contas de energia elétrica, à luz da sobredita tese julgada pelo STF para a exclusão do ICMS da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Tampouco demonstrou a suposta restituição mediante processo tarifário. A contestação está desacompanhada de prova. Mesmo quando instada a produzi-la, requereu o julgamento antecipado (fls. 655). Descumpriu os arts. 373, II, e 434 do CPC.



    Passível a cobrança individualizada ante o inadimplemento da ré. A autora faz jus à repetição do indébito, a se apurar em fase de liquidação de sentença. Sobre a matéria, prescreve o art. 6º, VI, do CDC (...)”. (eDOC 176, p. 3-4)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor) e no contexto fático-probatório dos autos, consignou que a parte recorrida faz jus à repetição do indébito. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. PIS e COFINS. Energia elétrica. Repetição de indébito. Legitimidade do consumidor. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.522.732 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. 1. O cumprimento das exigências do art. 166 do CTN quanto à repetição de indébito cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.418 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 898.771 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14.12.2015)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado segurança preventivo. Justo receio. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Créditos tributários. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.525.877 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 176, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente